Tribunal: TJSP
Processo: 2064857-16.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu utilização do sistema INFOSEG – Viabilidade por ser medida voltada à localização de bens não abrangidos pelos sistemas ordinários disponíveis e utilizados pelo juízo cível - Precedentes deste Egrégio Tribunal e desta c. Câmara - Decisão modificada. Recurso provido.